Tribunal: TJES
Processo: 5015255-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015255-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: CORPS SIDERURGIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE –
TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se, na origem, de ação em que a parte recorrida alega que, em razão de contrato de telefonia móvel firmado com a ora agravante, pagou a maior pelos serviços prestados.

2.
Em casos tais, mesmo sendo a autora pessoa jurídica, a jurisprudência pátria tem entendido pela mitigação da teoria finalista e autorizado a inversão do ônus probatório.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015255-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVADA:
CORPS SIDERURGIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

TELEFONICA BRASIL S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por
CORPS SIDERURGIA LTDA
,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a pretendida inversão, uma vez que inaplicável o CDC e, também, ausentes os requisitos legais para tal desiderato.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10132206.

Contrarrazões no id. 10610117 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015255-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVADA:
CORPS SIDERURGIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

TELEFONICA BRASIL S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por
CORPS SIDERURGIA LTDA
,
deferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrida.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a pretendida inversão, uma vez que inaplicável o CDC e, também, ausentes os requisitos legais para tal desiderato.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10132206.

Contrarrazões no id. 10610117 pelo desprovimento do recurso.

Trata-se, na origem, de ação em que a parte recorrida alega que, em razão de contrato de telefonia móvel firmado com a ora agravante, pagou a maior pelos serviços prestados.

Em casos tais, mesmo sendo a autora pessoa jurídica, a jurisprudência pátria tem entendido pela mitigação da teoria finalista e autorizado a inversão do ônus probatório. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA COM PESSOA JURÍDICA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Hipossuficiência técnica na produção das provas. Decisão que bem delineou os pontos controvertidos. (in) exigibilidade da multa contratual. Necessidade de comprovar a anuência expressa do consumidor. Inteligência do
artigo 6º, inciso VIII do CDC
. Inexistência de prejuízo processual à agravante. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR; Ag Instr 0049905-16.2024.8.16.0000; Cascavel; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Victor Martim Batschke; Julg. 16/08/2024; DJPR 19/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA". DECISÃO QUE CONCEDEU INVERSÃO DO ONUS DA PROVA A PARTE AGRAVADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. I. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, retirando-o da cadeia produtiva e utilizando-o para atender a uma necessidade sua, não de seus clientes ou quando demonstrada a sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
Jurisprudência da Corte Superior. (TJAL; AI 0803053-85.2024.8.02.0000; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 11/07/2024; Pág. 81)

Destarte, não verifico razões para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de determinou a inversão do ônus probatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.